Tribunal: TJDFT
Processo: 0731869-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731869-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA, ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 203841358 do processo de referência) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Zatti Vestuários e Produtos Esportivos Eireli – Me e Maria Ionara Bezerra da Silva, processo n. 0024918-40.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens no sistema RenaJud, nos seguintes termos: I. Indefiro o pedido de nova consulta ao sistema RENAJUD em busca de veículos registrados em nome dos executados, uma vez que a última pesquisa realizada não logrou êxito em localizar patrimônio passível de expropriação para a satisfação do débito em execução nestes autos. Além disso, o exequente não demonstrou a existência de indícios de modificação da situação econômico-financeira da parte executada, nada indicando que a mera reiteração de diligências já empreendidas por este Juízo trará resultados diferentes e efetivos para a tutela jurisdicional almejada. II. Cumpra-se integralmente as determinações contidas na decisão de id. 186151398, item II, com o registro do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes através do sistema SERASAJUD. III. Tudo cumprido, retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Em razões recursais (Id 62386412), o banco agravante sustenta, em apertado resumo, ser equivocada a decisão recorrida, pois a última pesquisa no sistema RenaJud foi realizada em 7/7/2022 (Id 130470478 do processo de referência), de modo que entende razoável a reiteração do pleito depois do decurso de mais de dois anos desde a última busca realizada. Ressalta a finalidade do sistema RenaJud como meio colocado à disposição do credor para localização de bens do devedor, por meio da atuação cooperativa do Judiciário. Argumenta que esse mecanismo prestigia a efetividade da prestação jurisdicional, a celeridade e economia processuais. Menciona julgados que entende amparar o pleito. Afirma demonstrados os requisitos autorizativos e, por essa razão, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para deferir a consulta ao sistema RenaJud. Ao final, requer: a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a pesquisa no sistema RENAJUD. b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD; c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Preparo recolhido (Id 62386417 e 62386419). É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à renovação da pesquisa de bens no sistema RenaJud. Em consideração aos fatos e documentos apresentados na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito reconhecido por título executivo extrajudicial em tempo razoável, a renovação da pesquisa de bens da parte executada, ora agravada, no sistema RenaJud é viável, porque a amplitude alcançada por essa ferramenta em menor tempo e com mínimo gasto demanda a intervenção cooperativa indispensável do Judiciário. Ademais, a última pesquisa ocorreu em 7/7/2022, há mais de 2 (dois) anos, consoante se verifica no Id 130470478 do processo de referência. O interesse do credor é exclusivamente o da satisfação do crédito excutido, mormente pelo prolongado tempo em que o cumprimento de sentença tramita sem perspectiva de encerramento. Como se trata de cumprimento de sentença, é obrigação do devedor pagar o débito judicialmente reconhecido. Consoante disposição legal, art. 789, do CPC, “o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, nenhuma delas demonstradas no presente caso. Os sistemas eletrônicos de pesquisa disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito judicialmente reconhecimento em que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, bem como do art. 536, § 1o do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de pagar determinada judicialmente e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos (notadamente o sistema SisbaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Concretamente, a localização de dinheiro pertencente à parte executada não foi alcançada na pesquisa no sistema SisbaJud, porque localizada apenas quantia insuficiente para o pagamento das custas iniciais. A pesquisa por outros bens, como o caso de automóveis, é válida, porque se trata de bem bastante comum entre as pessoas economicamente ativas. A localização por meio do sistema RenaJud goza de praticidade e rapidez e possibilita alcance maior que o da busca em Departamentos de Trânsito. O tempo decorrido permite considerar com razoabilidade haver ocorrido melhora na condição econômica da parte executada. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (SisbaJud, RenaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) Demonstrada, nos elementos de cognição aduzidos e nos fundamentos expressados, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, necessário se revela também apreciar o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. O tempo decorrido desde a última consulta favorece a frustração da pretensão satisfativa. Há possibilidade de desfazimento de bens e/ou recursos que poderiam servir ao pagamento da obrigação excutida. Ademais, a falta de localização de bens penhoráveis acarretará a deflagração da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a pesquisa de bens em nome da parte agravada no sistema RenaJud. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora